Tribunal: TCU
Processo: 036.159/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6780/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando não haver prazo para cumprimento das medidas solicitadas, nem dispositivo imperativo do seu cumprimento, pois o Acórdão determina a adoção de medidas administrativas cabíveis, cuja efetivação depende do juízo de oportunidade e conveniência do órgão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso III do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.159/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.